Tribunal: TJBA
Processo: 8019799-77.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019799-77.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TECNAUT COMERCIO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROCESSO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TRANSCURSO. CONSTATAÇÃO. SUMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. REFORMA.

I – O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito industrial é de três anos, cujo termo inicial é a data avençada para o pagamento da última prestação, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça

II – Nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, o despacho citatório interrompe a prescrição e tal efeito retroage à data de propositura da ação, desde que ocorra a citação válida no prazo legal.

III – Constatado que a citação somente se concretizou após ultrapassado o prazo prescricional para a execução dos títulos, não se cogita de interrupção da prescrição.

IV – Evidenciado que a demora para a citação dos executados não se deu por culpa de mecanismo do Poder Judiciário, afasta-se a incidência da Sumula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

V – Transcorrido o prazo prescricional para a execução dos títulos, sem a citação válida dos executados, impositiva é a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da execução, para declarar a ocorrência da prescrição e extinguir o processo, com resolução de mérito, consoante artigo 478, inciso II, do Código de Ritos.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8019799-77.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
s

TECNAUT COMERCIO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA. E OUTROS

e como
Agravado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
19 de abril de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA